Tribunal: TJDFT
Processo: 0741320-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EQUIDADE. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. REFERENCIAL. PONDERAÇÃO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, RACIONALIDADE E ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com fundamento no princípio da causalidade, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento de que "são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" (AgInt no AgInt no AREsp: 1699608 SP 2020/0107557-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2021).
2. Na hipótese, houve resistência extrajudicial à legítima pretensão do autor, pois o consumidor comprovou a solicitação dos documentos, ao passo que não houve resposta do banco, o que caracteriza recusa administrativa.
3. Em ações de produção antecipada de prova, não é possível mensurar o proveito econômico do autor. Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – CPC.
4. A aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC deve ser afastada quando, no caso concreto, revelar-se desarrazoada em face dos critérios previstos no § 2o (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço), os quais devem sempre ser observados, conforme prevê o próprio § 8o.
5. A tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB é um referencial a ser seguido pelos juízes. Deve, entretanto, ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em conformidade com os princípios da razoabilidade, racionalidade e acesso à justiça.
6. A atual tabela de honorários da OAB/DF (disponível em https://oabdf.org.br/urh/) prevê honorários advocatícios de 10% a 20% do valor da causa para processos cautelares. No caso, a fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 é incompatível com a simplicidade da demanda, o trabalho do advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC e observados os critérios previstos no § 2o do mesmo dispositivo, o valor dos honorários de sucumbência deve ser fixado em R$ 2.000,00.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.